Tribunal: STF
Processo: HC 194207
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE: INDEFERIMENTO.
Relatório 
    1. Em 11.12.2020, foi negado seguimento ao habeas corpus impetrado por Carlos Humberto Fauaze Filho e outro, advogados, em benefício de Rafael Thales de Freitas, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar no Agravo Interno na Revisão Criminal n. 7000658-14.2020.7.00.0000. (doc. 21).
    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental.
    2. Em 3.2.2021, determinei a inclusão do presente agravo regimental em habeas corpus para julgamento na sessão virtual deste Supremo Tribunal agendado para começar em 12.2.2021. 
    3. Em 4.2.2021, pela Petição/STF n. 9.030/2021, o agravante informa ser “imperiosa a produção de memoriais que explicitem a profundidade da matéria, a fim de que esta Colenda Turma possa se debruçar sobre o tema, permitindo judicioso debate entre os Nobres Julgadores” (doc. 25 ).
    Requer “a retirada do presente processo da pauta de julgamento virtual do dia 12/02/2021 e sua posterior inclusão na pauta de julgamento presencial por videoconferência, nos termos do art. 4º, inciso II da Resolução nº 587 deste e. STF” (doc. 25).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    5. Não há razão para determinar o julgamento presencial/videoconferência deste agravo regimental, até porque a decisão agravada está fundamentada em jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal.
    Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque: 
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:
    I – destaque feito por qualquer ministro;
    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    O requerimento de destaque pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, submetendo-se à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente. 
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é facultado “ao Relator submeter os agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais nas Turmas desta Suprema Corte” (RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018). 
    6. Na espécie, não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da pretensão de julgamento presencial formulada pela parte.
    O agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento que não o virtual.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo da análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros. 
    7. Pelo exposto, indefiro o pedido de retirada deste recurso da pauta virtual.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora